Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVADO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. BAIXA DETERMINADA EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo “a promover a exclusão do nome da autora dos cadastros do SERASA com relação aos débitos de R$ 3.468,82 e 7.236,73 indicados no ID 165830250”. Em suas razões (ID 55846857) sustenta que não houve inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplência, portanto, não há pretensão resistida a regularizar. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55848209 e 55848210). Contrarrazões apresentadas (ID 55848224).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – O cerne da controvérsia é solucionar se ocorreu ou não a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes.
V – Na hipótese dos autos, a autora comprova a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes (ID 55846842) após a realização de acordo (ID 55846840) junto à recorrente, mesmo após paga a primeira parcela do acordo (ID 55846841) e que não constava parcela em atraso (ID 55846854 p.1). Outrossim, em que pese o recorrente alegar que não havia negativação do débito alegado não há provas da data da efetiva baixa da inscrição do débito que corrobore com a alegação da parte recorrente. Portanto, não havendo provas de que ao tempo da ação não existia débito inscrito, pelo contrário, pois existem provas da inscrição, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porque comprovada falha na prestação do serviço da requerida/recorrente.
VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.